Tribunal: STF
Processo: ARE 1559752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PREVISTOS NO ART. 11 DA LEI Nº 9.779/99. UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR DE IPI NA COMPENSAÇÃO COM TRIBUTO INCIDENTE NA SAÍDA DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO OU IMUNE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pela União, em face da r. sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante à manutenção do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados na industrialização dos produtos não tributados, no período posterior à vigência do art. 11 da Lei nº 9.779/99.



    2. C. STF firmou jurisprudência no sentido de que de que o Princípio Constitucional da Não Cumulatividade só pode ser aplicado aos casos em que houve a incidência de IPI na entrada de insumos a serem utilizados na industrialização de produto final beneficiado pela isenção ou sujeitos à alíquota zero após o advento da Lei nº 9.779/99.



    3. Vale destacar que não foi incluída, de forma expressa no art. 11 da Lei nº 9.779/1999, a hipótese de compensar o saldo credor de IPI decorrente de aquisição de insumos aplicados na industrialização de produtos imunes.



    4. Dessa forma, em uma interpretação literal do art. 11 da Lei nº 9.779/1999, o E. STJ e este TRF da 2ª Região tinham o entendimento do que não há o direito ao creditamento do imposto pago na aquisição de matériaprima, produto intermediário e material de embalagem quando forem utilizados na industrialização de produtos finais imunes.



    5. No entanto, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos Embargos de Divergência no REsp. nº 1.213.143/RS modificou a sua jurisprudência ao reconhecer que a previsão do art. 11 da Lei nº 9.779/1999 também alcança o direito ao creditamento de IPI quando matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem obtidos são aplicados na industrialização de produtos não tributados e imunes.



    6. No caso concreto, restou comprovado que a impetrante faz a aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem para o exercício de sua atividade empresarial, fazendo jus à benesse prevista no art. 11 da lei nº 9.779/99.



    7. Remessa Necessária e Apelação que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §6º, e 153, §3º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente